Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DANIEL SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1030148-70.2020.8.11.0041, ajuizada em face de CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada com que pretendia fosse restabelecido o fornecimento de água para a sua unidade consumidora, bem como que a agravada se abstivesse de lhe enviar cobranças e negativar o seu nome, em relação ao débito discutido na lide.
Para tanto, o agravante alega que, mesmo com as faturas devidamente pagas está sendo privado do serviço essencial em tempos em que o fornecimento de água é indispensável para o asseio pessoal.
Salienta que a prova da quitação da dívida esta consubstanciada nos autos do processo de código 9455882, que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e que, inclusive, já está em fase de cumprimento de sentença.
Pugna pela concessão da liminar para compelir a agravada a restabelecer imediatamente o fornecimento de água em sua unidade consumidora.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a irresignação externada nas razões recursais, dos documentos acostados aos autos não se pode aferir se a interrupção do fornecimento de água se deu em virtude dos débitos pretéritos, os quais o agravante alega estarem quitados, ou se se trata de suspensão em virtude de débitos contemporâneos, o que é plenamente aceito pela doutrina e jurisprudência.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. LICITUDE. INADIMPLÊNCIA ATUAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a essencialidade do serviço ou a situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, é lícita a interrupção no fornecimento de água e esgoto por inadimplemento, desde que relativa a débito atual. 2. Impossível a concessão da tutela de urgência, visando o restabelecimento do fornecimento de água, pelo menos neste momento processual, mormente porque inexistente qualquer elemento comprobatório da ilicitude do ato praticado pela concessionária de serviço público. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-DF 07028456520188070000 DF 0702845-65.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA ATUAL REFERENTE AOS TRÊS ÚLTIMOS MESES DE INADIMPLEMENTO. 1. A concessionária e o usuário dos serviços de água adequam-se aos conceitos de \Fornecedor\ e \Consumidor\ estampados nos arts. 2° e 3° do CDC, restando, assim, configurada a relação de consumo. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. 2. Faz-se possível a suspensão do fornecimento de água por inadimplência dos três últimos meses de faturamento, o que não corresponde a dívida tida como pretérita, mas a dívida atual, referente a serviço essencial. Precedentes. APELAÇÃO PROVIDA”. (TJ-RS - AC: 70069928315 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 06/07/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2016) (g.n.)
Destarte, é salutar que o deferimento da liminar em casos como o ora verificado seja precedido do devido contraditório para que sejam aferidas as reais hipóteses em que ocorreu a suspensão do fornecimento do serviço essencial.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.